Tribunal: TJBA
Processo: 8043793-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043793-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANAILDES DA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
JHONATA WILKER GOMES PEREIRA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

AGRAVADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, ANA BEATRIZ DA ROCHA CAVALCANTI OLIVEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA
INVALIDADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8043793-61.2025.8.05.0000
, tendo como a
gravante

ANAILDES DA CONCEICAO PEREIRA

e a
gravado

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da QuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao
agrav
o
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator